Tribunal: TJDFT
Processo: 0719406-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Raphael Tostes Salin e Souza e outros em face da decisão que, no curso da execução promovida em seu desfavor pela agravada – Águia Fomento Mercantil Ltda. –, dentre outras medidas, preservara a constrição da quantia de R$ 171,30 (cento e setenta e um reais e trinta centavos) recolhida em conta bancária da titularidade do primeiro agravante junto à Caixa Econômica Federal, sob o fundamento de que, conquanto tenha evidenciado que recebera o auxílio emergencial fomentado pelo governo federal em razão da situação de pandemia vivenciada pelo país, não comprovara que o bloqueio judicial alcançara aludido montante. Objetivam os agravantes, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a suspensão da constrição determinada, e, alfim, a definitiva desconstituição do decisório desafiado e a liberação da importância penhorada. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentaram os agravantes, em suma, que a agravada aviara, originalmente, ação executiva aparelhada por títulos executivos extrajudiciais (cheques) em desfavor de Manoel Maria de Sousa Neto. Observaram que o executado falecera em 30.10.2016, de modo que, como esposa e herdeiros do extinto, passaram a integrar a angularidade passiva da execução. Alegaram que, durante o itinerário procedimental, fora deferida a pesquisa de bens da sua titularidade pelos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud e, em caso de localização de numerário em contas bancárias, determinara a imediata transferência para conta vinculada ao juízo, devendo, desde logo, a importância bloqueada ser convertida em penhora. Destacaram que, realizada pesquisa via sistema Bacenjud, restara bloqueada a importância de R$ 171,30 (cento e setenta e um reais e trinta centavos), recolhida em conta bancária da titularidade do primeiro agravante junto à Caixa Econômica Federal. Noticiaram que o valor individualizado encontrava-se recolhido na caderneta de poupança no 2939.013.1173-0, e corresponde a saldo do auxílio emergencial concedido pelo governo federal aos microempreendedores individuais durante o período da pandemia do Covid-19. Defenderam que o valor correspondente ao auxílio emergencial é absolutamente impenhorável, conforme orientação do Conselho Nacional de Justiça ao editar a Resolução no 318, de 07 de maio de 2020. Assinalaram que, diante dessas circunstâncias, fica patente que a decisão arrostada, em tendo indeferido o desbloqueio de saldo sobejante do auxílio emergencial que auferira, destoa do legalmente preceituado, ressentindo-se, pois, de lastro, legitimando, então, que seja desconstituída a constrição. O instrumento se afigura corretamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Raphael Tostes Salin e Souza e outros em face da decisão que, no curso da execução promovida em seu desfavor pela agravada – Águia Fomento Mercantil Ltda. –, dentre outras medidas, preservara a constrição da quantia de R$ 171,30 (cento e setenta e um reais e trinta centavos) recolhida em conta bancária da titularidade do primeiro agravante junto à Caixa Econômica Federal, sob o fundamento de que, conquanto tenha evidenciado que recebera o auxílio emergencial fomentado pelo governo federal em razão da situação de pandemia vivenciada pelo país, não comprovara que o bloqueio judicial alcançara aludido montante. Objetivam os agravantes, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a suspensão da constrição determinada, e, alfim, a definitiva desconstituição do decisório desafiado e a liberação da importância penhorada. Emerge do alinhado que o objeto do agravo está circunscrito à aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar a desconstituição da penhora que atingira parte do auferido pelo primeiro agravante a título de auxílio emergencial, que lhe fora destinado por conta da pandemia do coronavírus, como forma de ser viabilizada a satisfação do débito que o aflige, e cuja satisfação é perseguida pela agravada, pois, deferida a pretensão por ela formulada no sentido de ser consumada a penhora numerário recolhido em conta bancária de titularidade dos executados, o ativo viera a ser localizado e bloqueado. Emoldurada a matéria controversa, afere-se que seu desenlace não enseja nenhuma dificuldade. Inicialmente, deve ser registrado que, de conformidade com a definição extraída do sítio eletrônico da Caixa Econômica Federal[1], o auxílio emergencial “é um benefício financeiro concedido pelo Governo Federal destinado aos trabalhadores informais, microempreendedores individuais (MEI), autônomos e desempregados, e tem por objetivo fornecer proteção emergencial no período de enfrentamento à crise causada pela pandemia do Coronavírus - COVID 19”. Quanto à elegibilidade como beneficiário, possui direito ao recebimento do benefício aquele que “esteja desempregado ou exerça atividade na condição de: Microempreendedores individuais (MEI); Contribuinte individual da Previdência Social; Trabalhador Informal.” Alinhadas essas premissas ilustrativas, sustentara o primeiro agravante que é microempreendedor individual e, nessa condição, fora beneficiado com o auxílio emergencial concedido pelo governo federal. Conquanto não tenha o primeiro agravante evidenciado que, de fato, é microempreendedor individual, aludida alegação afigura-se verossímil, porquanto evidenciara que recebera o aludido benefício. É o que se infere do extrato bancário[2] que coligira aos autos da ação principal positivando o credenciamento na conta bancária que mantem junto à Caixa Econômica Federal, da quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais). Há que ser salientado que o auxilio emergencial, conforme pontuado, tem por objetivo fornecer proteção emergencial a trabalhadores autônomos, informais, microempreendedores individuais e desempregados no período de enfrentamento à crise causada pela pandemia do Coronavírus. Nesse contexto, ressoa impassível a natureza alimentar dessa verba, pois destinada a assegurar a subsistência de quem o recebe num momento em que está desprovido dum mínimo apto a fomentar suas necessidades materiais. Outrossim, diante da sua finalidade, porquanto destinado à subsistência e preservação da dignidade do beneficiário, considerando sua natureza temporária, não sobeja mesmo possível que a penhora alcança aludida verba, o que emerge do disposto no artigo 833, IV, do CPC, pois, frise-se, volvido a assegurar um mínimo para o fomento das despesas do destinatário. Sob essa mesma apreensão, diante da excepcionalidade da situação, o Conselho Nacional de Justiça editara a Resolução no 318, publicada no dia 07 de maio de 2020, recomendado o reconhecimento da impenhorabilidade do auxílio emergencial, nos seguintes termos: “Art. 5o. Recomenda-se que os magistrados zelem para que os valores recebidos a título de auxílio emergencial previsto na Lei no 13.982/2020 não sejam objeto de penhora, inclusive pelo sistema BacenJud, por se tratar de bem impenhorável nos termos do art. 833, IV e X, do CPC. Parágrafo único. Em havendo bloqueio de valores posteriormente identificados como oriundos de auxílio emergencial, recomenda-se que seja promovido, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, seu desbloqueio, diante de seu caráter alimentar.” Deflui do aduzido, então, que não sobeja possível a penhora sobre o valor auferido pelo executado a título de auxílio emergencial. Afirmada essa premissa, sobeja aferir se a penhora vergastada alcançara aludida verba. Com efeito, em consonância com o extrato exibido pelo primeiro agravante o auxílio emergencial que lhe fora destinado fora depositado em conta poupança, tendo em vista que o código “013”, corresponde à poupança de pessoa física. Outrossim, se infere do documento acima colacionado que parte do valor auferido a título de auxílio emergencial fora utilizado para pagamento de conta telefônica, sobejando o importe de R$ 171,30 (cento e setenta e um reais e trinta centavos). Nota-se, desse modo que, na data de 06.05.2020, o primeiro agravante possuía perante a conta poupança que mantem junto à Caixa Econômica Federal a quantia de R$ 171,30 (cento e setenta e um reais e trinta centavos). Há que ser salientado que, de acordo com os elementos materiais coligidos aos autos, possui ele outra conta bancária, também na Caixa Econômica Federal – conta de no 2939 / 001 / 21292-9 - , que utiliza para receber pagamentos que aufere na prestação de serviços de consultorias, havendo comprovado que, na data de 06.05.2020, possuía na aludida conta crédito no valor de R$ 32,22 (trinta e dois reais e vinte e dois centavos)[3]. Do apreendido deriva, então, que, na data em que fora realizado o bloqueio via Bacenjud, a saber, 06.05.2020, perante a Caixa Econômica Federal, o primeiro agravante possuía recolhido nas duas contas bancárias a quantia de R$ 203,52 (duzentos e três reais e cinquenta e dois centavos), correspondente à soma do valor encontrado na conta poupança (R$ 171,30 - cento e setenta e um reais e trinta centavos) e o importe recolhido na conta corrente da sua titularidade (R$ 32,22 - trinta e dois reais e vinte e dois centavos). Nesse contexto, ressoa impassível que a quantia de R$ 171,30 (cento e setenta e um reais e trinta centavos), que restara penhora junto à Caixa Econômica Federal, traduz saldo sobejante do auxílio emergencial auferido pelo primeiro agravante, não afigurando-se possível a sua penhora. Alinhada a fundamentação acima delineada afere-se que, patenteado que as verbas decorrentes do auxílio emergencial usufruem da impenhorabilidade e não sobejando, excetuada exclusivamente a penhora para a satisfação de obrigação alimentícia, lastro para sua expropriação, o que não ocorre na espécie, sendo, portanto, imune a ser penhorado como forma de satisfação dos débitos que afligem o primeiro agravante, não podem, pois, ser alcançadas por nenhuma medida judicial de natureza constritiva. Como corolário, afere-se que deve ser assegurado o véu de impenhorabilidade dos valores penhorados, legitimando que se proceda à suspensão da decisão arrostada, consoante autoriza o artigo 1.019, inciso I[4], do novel estatuto processual. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado e, concedendo a antecipação de tutela recursal postulada, sobrestando os efeitos da decisão arrostada, autorizo a movimentação da quantia de R$ 171,30 (cento e setenta e um reais e trinta centavos), encontrada na conta poupança no 2939 / 013 / 0001173-0, mantida junto à Caixa Econômica Federal e de titularidade do primeiro agravante, porquanto impenhorável e necessária ao custeio de suas necessidades materiais presentes. Comunique-se ao ilustrado prolator do provimento arrostado. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no prazo legalmente assinalado. Intime-se. Brasília-DF, 30 de junho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - http://www.caixa.gov.br/auxilio/PAGINAS/DEFAULT2.ASPX. [2] - ID Num. 62574141 - Pág. 1 a ID Num. 2574143 - Pág. 1 (fls. 185/189) – ação principal. [3] - ID Num. 17187303 - Pág. 8 (fl. 10). [4] - Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;